Tribunal: TJES
Processo: 5031364-19.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031364-19.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAS ANDRADE AZEVEDO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031364-19.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAS ANDRADE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Joas Andrade Azevedo contra sentença da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06. A denúncia narra que, em 2 de novembro de 2021, o acusado ameaçou sua ex-companheira, Lidjane Pereira da Silva, com palavras que causaram mal injusto e grave. O apelante requer a absolvição, alegando insuficiência de provas e a imprestabilidade de "prints" de tela de celular como prova material. A sentença condenou o réu a um mês e 15 dias de detenção, além do pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça. A defesa do apelante argumenta que as provas são insuficientes, e que os "prints" de tela do WhatsApp são inadmissíveis como prova, por suposta violação da cadeia de custódia.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo depoimento firme e coerente da vítima em juízo, que confirmou os fatos narrados na denúncia. A vítima relatou que o réu a ameaçou por palavras e áudios, e que sentiu muito medo.

4. Nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos nos autos. O depoimento da vítima, neste caso, é consistente com o Boletim de Ocorrência, os requerimentos de medidas protetivas e as próprias imagens de conversas voluntariamente anexadas aos autos.

5. A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não prospera, pois o acusado não demonstrou qualquer indício de adulteração ou vício nos "prints". A condenação não se fundamentou unicamente nesses registros, mas sim no conjunto probatório, que é robusto e harmônico.

6. O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a ameaça, séria e idônea, é capaz de causar temor na vítima, independentemente da intenção do agressor de concretizar o mal prometido. No caso, a vítima manifestou expressamente seu temor por sua integridade física.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como boletim de ocorrência e requerimento de medidas protetivas, é suficiente para embasar a condenação por crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica.

A alegação de quebra da cadeia de custódia de provas digitais (prints) sem a demonstração de adulteração ou vício é meramente especulativa e não invalida o conjunto probatório, especialmente quando a condenação não se fundamenta exclusivamente nesses elementos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOAS ANDRADE AZEVEDO,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do CP na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto, além de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

A defesa, no id. 15956782, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Contrarrazões, no id. 15957034, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16111023, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5031364-19.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAS ANDRADE AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...]

No dia 02 de novembro de 2021, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ameaçou, por palavras, sua ex-companheira, Lidjane Pereira da Silva, de lhe causar mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigatório que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo durante, aproximadamente, 13 (treze) anos, possuindo três filhos em comum, mas estavam separados há 04 (quatro) anos, na data dos fatos.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado enviou mensagens de texto, via aplicativo ‘WhatsApp’, para a ex-companheira, acusando-a de tê-lo traído, bem como a insultando, com palavras de baixo calão.

Como se não bastasse, em uma das mensagens, ele a ameaçou, dizendo que ‘iria raspar a cabeça dela e que não tem medo de polícia’, conforme imagem de pág. 25 (Id. 52212131), o que lhe causou enorme temor.

Atemorizada, a vítima compareceu a Delegacia de Polícia Especializada, onde representou, criminalmente, em desfavor do Denunciado e requereu Medidas Protetivas de Urgência.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena no aberto, além de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

A defesa, no id. 15956782, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem.

Da Suficiência Probatória

A defesa alega que o material probatório é insuficiente para comprovar a autoria delitiva, pois a única prova seria um "print screen" da tela do WhatsApp da vítima, que seria imprestável para demonstrar a materialidade do crime.

Argumenta, ainda, que o depoimento da vítima seria frágil e subjetivo.

Tais alegações não encontram respaldo nos autos.

Conforme a sentença e os pareceres do Ministério Público e da Procuradoria de Justiça, a condenação não se baseou exclusivamente nos prints, mas sim em um conjunto harmônico de provas.

A vítima, Lidjane Pereira da Silva, em seu depoimento, em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados na denúncia.

Em seu depoimento, a vítima narrou que:

-

As ameaças partiram do acusado, que utilizou mensagens e áudios.

-

As mensagens vieram de um telefone que tinha a foto do réu, e os áudios eram com a voz dele.

-

Ela sentiu muito medo das ameaças proferidas pelo ex-companheiro.

-

O acusado a ameaçou dizendo que "iria raspar a cabeça dela e que não tem medo de polícia".

-

O réu havia enviado um vídeo pornográfico para seu WhatsApp, afirmando que a pessoa no vídeo era ela.

-

Ele publicou o mesmo vídeo no Facebook, identificando-a publicamente e a insultando, o que lhe causou enorme constrangimento.

-

Ela buscou medidas protetivas e representou criminalmente contra o acusado por temer por sua vida e integridade física.

O depoimento da vítima é coerente, firme e detalhado, sendo corroborado pelo Boletim de Ocorrência Unificado (id 52212131) e pelo requerimento de medidas protetivas.

Além disso, o próprio acusado, em sede administrativa, admitiu ter divulgado um vídeo com conteúdo ofensivo no Facebook de sua ex-companheira, embora tenha negado as ameaças. Essa contradição fortalece a credibilidade da vítima e enfraquece a versão da defesa.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífica ao reconhecer a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, que, em geral, são praticados na clandestinidade.

Quando o depoimento da vítima é firme e corroborado por outros elementos, como o é no presente caso, ele é plenamente apto a embasar o decreto condenatório.

Da Validade das Provas Digitais

A defesa insiste na tese de que os prints das conversas de WhatsApp são insuficientes para demonstrar a materialidade do crime, por não terem sido obtidos por meio de uma metodologia adequada que garantisse a cadeia de custódia.

No entanto, a sentença refutou expressamente essa alegação, afirmando que não foi demonstrada "qualquer adulteração no iter probatório" ou "quebra da cadeia de custódia da prova", tratando-se de meras suposições defensivas.

O juízo de primeiro grau destacou que, mesmo que se considerasse a impossibilidade de usar os prints como prova de autoria e materialidade, o depoimento da vítima por si só seria suficiente para sustentar a condenação, uma vez que suas declarações não deixam dúvidas sobre as ameaças proferidas.

A jurisprudência do STJ, citada pelo Ministério Público, entende que, apesar da volatilidade das provas digitais, a condenação não se baseia unicamente nelas. As capturas de tela, no presente caso, constituem apenas uma parte de um conjunto probatório mais amplo, que inclui o depoimento da vítima, o boletim de ocorrência e os requerimentos de medidas protetivas.

A condenação do apelante não está baseada em uma única evidência, mas em um cenário fático-probatório robusto e coeso.

As alegações de quebra da cadeia de custódia são genéricas e não trazem qualquer demonstração de vício, ou adulteração capaz de invalidar as provas.

Diante do exposto, o conjunto probatório é mais do que suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de ameaça.

A palavra da vítima é corroborada por outros elementos nos autos, e os argumentos da defesa não conseguem abalar a robustez das provas produzidas sob o contraditório.

Pelo exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.